Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600812-53.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDUARDO NEIMERCK AQUILES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDUARDO NEIMERCK AQUILES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
03/08/2021
Número: 0600812-53.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600812-53.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600812-
53.2020.6.16.0061 que, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas por Eduardo Neimerck Aquiles e, com fundamento no artigo 32,
caput, da Resolução TSE 23.607/19, determinou ao prestador a devolução do montante de R$
120,00 (cento e vinte reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a
contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Eduardo Neimerck Aquiles, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido social Liberal - PSL, no município de Arapongas/PR, desaprovadas face à
impropriedade consistente na ausência de declaração de despesas com serviços de "fotografia e
cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres" junto à
empresa Eleve Design e Comunicação e, por conseguinte, a não comprovação da origem dos
recursos utilizados para pagá-las, visto que os valores correspondentes não transitaram por
nenhuma das contas bancárias abertas para a campanha, totalizando o montante de R$ 120,00
(cento e vinte reais), referentemente à Nota Fiscal 5, não atendido ao disposto no art. 32, § 1º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDUARDO NEIMERCK AQUILES VEREADOR
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDUARDO NEIMERCK AQUILES (RECORRENTE)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40424
716
03/08/2021 07:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.337

RECURSO ELEITORAL 0600812-53.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDUARDO NEIMERCK AQUILES VEREADOR
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: EDUARDO NEIMERCK AQUILES
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
GRAVIDADE.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
Num. 40424716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307372878900000039450292
Número do documento: 21080307372878900000039450292

2. Na espécie, a omissão representa
100% no contexto global da prestação
de contas do candidato, não sendo
possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por EDUARDO
, filiado ao PSL, candidato
ao cargo de Vereador nas eleições
NEIMERCK AQUILES
não eleito
de 2020 (id. 31982916).
O candidato obteve 63 votos.
Constou no extrato da prestação de contas que não houve movimentação
financeira (id. 31986166).
No parecer conclusivo (id. 31986766), o CARTÓRIO DA 61ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da seguinte inconsistência:
ARAPONGAS
omissão de gastos no montante de R$ 120,00, correspondente a 100% do total de despesas.
O
de primeiro grau desaprovou as contas, diante da
JUÍZO ELEITORAL
inconsistência apontada no parecer conclusivo, com fundamento do art. 32, § 1º, VI da
Res.-TSE 23.607/2019, por entender tratar-se de recurso de origem não identificada. Ainda,
determinou o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 22, § 3º da Lei nº
9.504/1997 (id. 31986916).
Em suas razões, o recorrente alega (id. 31987216) que: desconhece a nota
i)
fiscal nº 5, no valor de R$ 120,00;
a sentença infringiu os princípios da proporcionalidade e
ii)
da razoabilidade, porque não ponderou que o valor absoluto é extremamente baixo, tendo em
vista que o limite de gastos foi no importe de R$ 32.681,83;
as despesas consideradas
iii)
omitidas não foram contratadas e pagas pelo recorrente, motivo pelo qual o valor não transitou
pelas contas bancárias. Ao final, requer o provimento do Recurso para aprovar, ainda que com
ressalvas, as contas.
Num. 40424716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307372878900000039450292
Número do documento: 21080307372878900000039450292

A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral (id. 34140666).
É o relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
No caso, o juízo de origem desaprovou as contas em razão da seguinte
II.ii.
irregularidade: omissão de receitas e gastos eleitorais.
O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que, nos
termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa apontada na
prestação de contas e aquela constante da base de dados da
, obtida
JUSTIÇA ELEITORAL
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº
23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Num. 40424716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307372878900000039450292
Número do documento: 21080307372878900000039450292

Sobre o tema, o recorrente assevera que desconhece o gasto, sendo que os
serviços prestados não foram por ele pagos ou contratados.
Analisando o constante do parecer técnico, tem-se que, de acordo com as
informações disponíveis no sistema SPCE, a nota fiscal em comento trata-se de documento
válido em situação ativa, não havendo anotação de cancelamento ou de substituição e, dessa
forma, permanece a irregularidade apontada na sentença, eis que a situação não foi
esclarecida pelo prestador no Recurso apresentado.
Ademais, o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) equivale a 100% do total de
recursos, porquanto o recorrente declarou que não houve movimentação financeira na
campanha eleitoral, o que inviabiliza a possibilidade aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por
.
EDUARDO NEIMERCK AQUILES

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600812-53.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDUARDO NEIMERCK
AQUILES VEREADOR, EDUARDO NEIMERCK AQUILES - Advogados do(a) RECORRENTE:
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, GABRIEL ESPER DUARTE -
PR0096311, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Num. 40424716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307372878900000039450292
Número do documento: 21080307372878900000039450292

Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40424716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307372878900000039450292
Número do documento: 21080307372878900000039450292